Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O parcelamento administrativo do débito tributário não tem o efeito de desconstituir penhora realizada em data anterior. O valor bloqueado servirá de garantia de pagamento para a hipótese de eventual inadimplemento das parcelas.
2. Agravo de instrumento desprovido.